Tribunal: TJDFT
Processo: 0005559-81.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005559-81.2019.8.07.0007 RECORRENTE: ALAN SILVA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, LAVAGEM DE CAPITAIS E EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA CONTRAVENÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA GENÉRICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva se ainda não decorreu o prazo de 3 anos previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal. A denúncia deve preencher os requisitos insertos no artigo 41, do Código de Processo Penal, descrevendo os fatos criminosos imputados aos acusados, com todas as circunstâncias, de modo a permitir a possibilidade de defesa; porém, não se exige que sejam apresentados detalhes minuciosos acerca da conduta imputada. A ausência de indicação precisa da data e/ou horário em que ocorreram os fatos criminosos não gera, por si só, a inépcia da exordial acusatória, principalmente no caso, em que a denúncia contém a exposição clara e objetiva do fato delituoso, com a narração de todos os elementos essenciais e circunstanciais necessários, inclusive com o período de tempo aproximado em que as condutas imputadas ao réu ocorreram, permitindo, com isso, o exercício pleno do direito de defesa. Precedentes. A absolvição do réu das imputações de receptação qualificada, lavagem de capitais e exercício ilegal de atividade econômica, diante dos elementos de prova existentes nos autos não é possível. A ação penal foi deflagrada após exaustivas investigações realizadas em inquérito policial, por meio do qual foi identificada e desarticulada organização criminosa que atuava no desmanche de veículos (operação Rota da Seda). A apreensão de notas fiscais com claros indícios de irregularidades, emitida por empresa integrante de organização criminosa, e de peças automotivas sem as respectivas identificações, transfere ao réu, proprietário do estabelecimento, o ônus de comprovar a licitude dos bens (art. 156, do CPP). A comercialização de peças automotivas exige prévio credenciamento no DETRAN, na forma do que dispõe a Lei no 12.977/2014, a Resolução do CONTRAN no 611/2016 e a Lei Distrital no 5.988/2017, sob pena de configuração da contravenção penal tipificada no artigo 47, da Lei das Contravenções Penais. É incabível a absolvição do réu quanto ao crime de lavagem de capitais, eis que foi cabalmente demonstrado que o réu se utilizava da empresa de sua propriedade para dar aparência legal aos valores oriundos de prática criminosa, dissimulando a origem ilícita das peças automotivas, dando uma roupagem legítima a recursos escusos, afastando-os da sua origem ilegal. O recorrente aponta violação aos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso VI, ambos do Código Penal, 386, incisos III, IV, VI e VII, do Código de Processo Penal, 1o, caput e §2o, da Lei no 9.613/98 e 47 da Lei de Contravenções Penais, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer o reconhecimento e a declaração da existência da prescrição da pena em perspectiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso VI, ambos do Código Penal, 386, incisos III, IV, VI e VII, do Código de Processo Penal, 1o, caput e §2o, da Lei no 9.613/98 e 47 da Lei de Contravenções Penais. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na hipótese dos autos, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva deve ser aferido nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal; isto é, com a incidência do prazo de três anos, uma vez que a pena é inferior a um ano. Portanto, considerando a pena máxima em abstrato cominada à contravenção penal ou a pena aplicada em concreto, bem como os marcos interruptivos antes mencionados, não há como acolher a alegação da Defesa, pois ainda não transcorreu o prazo de três anos (ID 58161210 - Pág. 6). A materialidade está comprovada pelas informações constantes da Portaria da CORPATRI (ID 53660366); dos Autos de Apresentação e Apreensão nso 212/2019, 352/2019 e 367/2019 (IDs 53660368 e 53660370); das notas fiscais de ID 53660375; dos documentos pertinentes às investigações realizadas no âmbito da operação Rota da Seda (IDs 53660364, 53660388 a 53660396); do despacho de indiciamento (ID 53660402); do contrato de locação comercial e das certidões sobre a regularidade da empresa nos órgãos públicos (IDs 53660747 e 53660382); bem como pelos demais elementos de prova colhidos no IP 106/2019 e na fase judicial. A autoria delitiva, de igual modo, restou demonstrada pelos elementos informativos que instruíram o inquérito policial, que foi derivado do IP 106/2019 CORPATRI, bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 58161210 - Pág. 8). (...) nada obstante o réu negue a autoria e a aquisição das peças automotivas, há provas robustas em sentido contrário. Veja-se que o fato de o réu não ter sido condenado na ação penal pertinente à organização criminosa, ou seu telefone não ter sido objeto de interceptação, não conduz à conclusão de que não praticou as ações que lhe são imputadas na presente ação. Com efeito, o réu adquiriu e comercializou peças usadas que tinha conhecimento de sua origem ilícita, seja em razão da forma pela qual obteve o contato do vendedor, seja em face da ausência de identificação das peças com rastreabilidade obrigatória (Resolução CONTRAN no 530), seja pelo preço da mercadoria ou pela própria nota fiscal emitida com claros ndícios de irregularidades, como ausência de cadastro na Receita Federal, sendo evidente o dolo de receptar. Por outro lado, verifica-se que houve a apreensão de relevante quantidade de peças na empresa de propriedade do réu, peças que estavam sem a identificação correspondente, as quais o réu não conseguiu comprovar a origem lícita (ID 58161210 - Pág. 9/10). (...) demonstrada a autoria e materialidade da infração penal prevista no artigo 47, da Lei no 3.688/41, assim como pelo fato de inexistir demonstração de fato capaz de afastar a condenação do réu, é de rigor a manutenção da r. sentença (ID 58161210 - Pág. 11). O réu se utilizava da empresa Lima Peças, de sua propriedade, para dar aparência legal aos valores oriundos de prática criminosa, dessa forma, dissimulava a origem ilícita das peças automotivas, dando uma roupagem legítima a recursos escusos, afastando-os da sua origem ilegal. O crime em análise decorre da atividade comercial realizada pelo réu e é consequência do processo de compra e venda de peças automotivas de procedência ilícita que posteriormente são colocadas à exposição e venda em conjunto com outras peças adquiridas por outros meios, como os citados pelo réu em seu interrogatório (ID 58161210 - Pág. 12). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024